Tribunal: STF
Processo: RE 1297989
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de recurso extraordinário interposto por José Tadeu Arante, em face de acórdão da 3ª Turma Recursal Federal de Santa Catarina que entendeu não existir, “ofensa à coisa julgada e à garantia jurídica a supressão de parcela de remuneração deferida por decisão judicial aos servidores após a sua absorção por reajustes posteriores ou pela reestruturação do Plano de Cargos e Salários”.
    O recorrente alega violação às normas contidas no artigo 5º, XXXVI, LIV e LV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Reputo inadmissível o recurso extraordinário.
    Consigno, desde logo, que o Supremo Tribunal Federal entendeu ser destituída de repercussão geral a questão atinente à suposta violação aos princípios do contraditório, ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, em julgamento assim ementado: 
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”
    (ARE 748.371-RG/MT, Ministro Gilmar Mendes)
    Para além disso, esta Suprema Corte, ao apreciar o RE 596.663/RJ, Redator para o acórdão Ministro Teori Zavascki, no âmbito da repercussão geral, firmou a seguinte tese (com meus grifos):
    “CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA AFIRMANDO DIREITO À DIFERENÇA DE PERCENTUAL REMUNERATÓRIO, INCLUSIVE PARA O FUTURO. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO CONTINUADO. EFICÁCIA TEMPORAL. CLÁUSULA ‘REBUS SIC STANTIBUS’. SUPERVENIENTE INCORPORAÇÃO DEFINITIVA NOS VENCIMENTOS POR FORÇA DE DISSÍDIO COLETIVO. EXAURIMENTO DA EFICÁCIA DA SENTENÇA.
    1. A força vinculativa das sentenças sobre relações jurídicas de trato continuado atua ‘rebus sic stantibus’: sua eficácia permanece enquanto se mantiverem inalterados os pressupostos fáticos e jurídicos adotados para o juízo de certeza estabelecido pelo provimento sentencial. A superveniente alteração de qualquer desses pressupostos (a) determina a imediata cessação da eficácia executiva do julgado, independentemente de ação rescisória ou, salvo em estritas hipóteses previstas em lei, de ação revisional, razão pela qual (b) a matéria pode ser alegada como matéria de defesa em impugnação ou em embargos do executado.
    2. Afirma-se, nessa linha de entendimento, que a sentença que reconhece ao trabalhador ou servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos.
    3. Recurso extraordinário improvido.”
    O acórdão recorrido está em conformidade com o aludido entendimento.
    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes: ARE 730.621-AgR/RN, Ministro Dias Toffoli; ARE 926.804-AgR/PR, Ministra Cármen Lúcia; ARE 1.125.432-AgR/RJ, Ministro Gilmar Mendes; MS 24.569-Segundo-AgR/DF, Ministro Dias Toffoli; MS 33.561-AgR/DF, Ministro Luiz Fux:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Decisão judicial com efeitos para o futuro. Fixação de diferença de percentual remuneratório em 26,06%. Superveniente incorporação definitiva aos vencimentos. Repercussão geral reconhecida. Precedentes.
    1. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 596.663/RJ-RG, Relator para o acórdão o Ministro Teori Zavascki, concluiu que ”a sentença que reconhece ao trabalhador ou ao servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos”.
    2. Agravo regimental não provido.
    3. Inaplicável o art. 85, 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa.”
    (ARE 799.897-AgR/RS, Ministro Dias Toffoli)
    Honorários advocatícios recursais
    Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo porque, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos – a sua incidência é indevida. 
    Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos proferidos no Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp 1.341.886/SP, DJ de 30.5.2019; EDcl no REsp 1.731.612/RS, DJ de 23.4.2019; e AgInt no AREsp 1.167.338/DF, DJ de 26.3.2019.
    Diante do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC c/c o § 1º do art. 21 do RISTF, nego provimento ao recurso extraordinário.
    Publique-se.
    Brasília, 04 de março de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator